Tribunal: TJMT
Processo: 1007314-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007314-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAGNO NEVES BARBOSA - CPF: 008.949.427-00 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E HUMANO SUSTENTAVEL - CNPJ: 08.589.155/0001-17 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (AGRAVADO), MISSOES AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 26.636.154/0001-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA. NORMA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. ESPECIALIZAÇÃO FUNCIONAL. RESOLUÇÃO TJMT/OE No 02/2019. PREVALÊNCIA SOBRE REGRA GERAL DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou, de ofício, a incompetência da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT para julgar Ação Civil Pública com pedido de suspensão e nulidade de licenças ambientais, bem como de recomposição e reparação por danos ambientais e urbanísticos em aterro sanitário localizado no Município de Nossa Senhora do Livramento, determinando a remessa à Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de existência de norma de organização judiciária estadual que atribui competência exclusiva a vara especializada ambiental, esta prevalece sobre a regra geral do art. 2o da L. 7.347/1985, que estabelece como foro competente o do local do dano.

III. Razões de decidir

3. A Resolução TJMT/OE no 02/2019 atribui à Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT a competência para julgar ações civis públicas ambientais oriundas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, consolidando uma especialização funcional que tem prevalência sobre a regra geral do foro do dano.

4. A especialização funcional é de natureza absoluta, por se tratar de matéria e organização judiciária, e se coaduna com os princípios da eficiência administrativa e da razoável duração do processo (CF/1988, arts. 37, caput, e 5o, inc. LXXVIII).

5. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade e à prevalência da especialização funcional prevista em normas de organização judiciária local sobre a regra geral do foro do local do dano.

6. A redistribuição da causa à vara especializada não acarreta risco processual ou perecimento de direito, inexistindo elementos para o deferimento do efeito suspensivo pretendido.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A Resolução TJMT/OE no 02/2019 prevalece sobre a regra geral do art. 2o da L. 7.347/1985, quando determina a competência funcional e absoluta da Vara Especializada do Meio Ambiente para processar e julgar ações ambientais, ainda que o dano tenha ocorrido em município diverso da sede da unidade especializada."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Instituto de Desenvolvimento Socioambiental e Humano Sustentável
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT
, nos autos da
Ação Civil Pública n.o 1004827-77.2025.8.11.0002
, proposta em desfavor do
Município de Nossa Senhora do Livramento
e da empresa
Missões Ambiental Ltda.

A controvérsia central gira em torno da
competência jurisdicional
para o processamento da ação, cujo objeto consiste, essencialmente, em obter provimentos jurisdicionais relacionados à suspensão e nulidade de licenças ambientais emitidas pela
SEMA/MT
referentes à instalação de
aterro sanitário
da empresa Missões Ambiental Ltda. no Município de Nossa Senhora do Livramento e, ainda, relacionados à condenação dos réus à recomposição do meio ambiente e à reparação dos danos ambientais e urbanísticos alegadamente causados.

A decisão agravada declarou, de ofício, a
incompetência
do juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, declinando a competência à
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT
, com fundamento no art. 64 do Código de Processo Civil e na
Resolução TJMT/OE no 02/2019
, que atribui a esta unidade especializada competência para processar e julgar ações civis públicas ambientais oriundas das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

Em seu recurso, o agravante sustenta que a competência seria da comarca onde se localiza o
dano ambiental
, ou seja, no município de Nossa Senhora do Livramento, abrangido pela jurisdição da 3a Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande. Fundamenta seu inconformismo no
art. 2o da Lei n.o 7.347/1985
, que estabelece que a Ação Civil Pública deve ser proposta no foro do local do dano, bem como em precedentes jurisprudenciais que consolidam a natureza
absoluta e funcional
dessa competência.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decisão monocrática por mim proferida, sob o fundamento de que a decisão agravada encontra respaldo em norma específica de organização judiciária, qual seja, a Resolução TJMT/OE no 02/2019, a qual atribui à Vara Especializada do Meio Ambiente a competência exclusiva para julgamento das ações ambientais oriundas da região abrangida, independentemente do local específico do dano.

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, instada a se manifestar, opinou pelo
desprovimento
do agravo, alinhando-se à fundamentação adotada na decisão agravada, com ênfase na necessidade de respeito à
especialização funcional
e ao critério organizacional fixado pelo Tribunal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta provimento.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, a qual, de ofício, reconheceu sua
incompetência
para processar e julgar a
Ação Civil Pública n.o 1004827-77.2025.8.11.0002
, determinando a remessa dos autos à
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT
, com fundamento no art. 64 do Código de Processo Civil e na
Resolução TJMT/OE n.o 02/2019
.

O agravante sustenta, em síntese, que a competência para o julgamento da ação deve ser fixada no foro do local do dano ambiental, conforme previsão expressa do
art. 2o da Lei n.o 7.347/1985
, sendo, portanto, absoluta e funcional. Aduz que o dano ambiental teria se concretizado no Município de Nossa Senhora do Livramento/MT, o qual está territorialmente abrangido pela jurisdição da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.

Pois bem. A controvérsia recursal reside na aferição da
norma prevalente
: se a regra geral do foro do local do dano prevista na legislação da Ação Civil Pública deve ceder ou prevalecer frente à norma específica de organização judiciária estadual que
centraliza a competência para ações ambientais em vara especializada única
, situada na Comarca da Capital.

É incontroverso que a
Resolução TJMT/OE no 02/2019
confere à
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
a competência para processar e julgar ações de natureza civil que envolvam o
meio ambiente físico, natural, artificial, cultural e do trabalho
, oriundas das
comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger
. A mesma resolução inclui, expressamente, os
executivos fiscais decorrentes de multas ambientais
e as ações penais por crimes ambientais.

A matéria versada na ação originária, que envolve a
validação de licenças ambientais
, a
instalação de aterro sanitário
, a
eventual omissão do ente municipal no processo de licenciamento
e a
alegada violação à legislação de uso e ocupação do solo
, possui conteúdo
predominantemente ambiental
, enquadrando-se no escopo material da referida norma organizacional.

Com efeito, a especialização determinada pela Resolução TJMT/OE no 02/2019 configura
competência funcional de natureza absoluta
, estabelecida em razão da matéria e da organização interna da Justiça Estadual.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de reconhecer a
prevalência da norma específica de organização judiciária estadual
sobre a regra geral do art. 2o da Lei da Ação Civil Pública, especialmente quando há
especialização funcional
determinada pelo Tribunal Pleno, em conformidade com os princípios da eficiência administrativa (art. 37, caput, da Constituição Federal) e da razoável duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal), veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO – DISCUSSÃO ACERCA DE MULTA AMBIENTAL APLICADA PELA SEMA – MATÉRIA EMINENTEMENTE AMBIENTAL – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – INCOMPETÊNCIA DA VARA DA COMARCA DE SINOP - RESOLUÇÃO

TJ-MT/OE No 02/2019 –

COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ –

ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE – PRELIMINAR ACOLHIDA.

Nos termos da Resolução no 02/2019 cabe a Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar os feitos afetos a matéria ambiental.

(N.U 1020059-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2023, Publicado no DJE 25/03/2023)

Curial salientar que embora o agravante invoque precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a natureza absoluta da competência territorial prevista no art. 2o da Lei 7.347/1985,
tais julgados não enfrentaram hipótese de conflito com norma estadual de organização judiciária que institui vara especializada com competência regionalizada
, como ocorre neste caso. Trata-se, portanto, de situação distinta que exige
interpretação sistemática e teleológica
, priorizando a racionalidade da divisão funcional e a uniformização da tutela ambiental.

Nesse ponto, como bem salientado no parecer do Ministério Público, a Resolução TJMT/OE no 02/2019
não contraria a legislação nacional
, mas apenas a complementa, à luz das peculiaridades estruturais do Judiciário estadual. Trata-se de norma de caráter organizacional, legítima e compatível com os fins constitucionais da tutela ambiental e da eficiência jurisdicional.

Por fim, inexiste demonstração de perigo da demora ou de
probabilidade de provimento recursal
que justifique o acolhimento da pretensão de suspensão da decisão agravada.

A redistribuição do feito ao juízo especializado não compromete a análise tempestiva de eventual pedido urgente, nem acarreta risco de perecimento do direito.

Ante o exposto, nego
provimento ao agravo de instrumento
, mantendo-se
hígida a decisão agravada
.

Defiro, ainda, os benefícios da gratuidade da justiça à parte agravante
, com fundamento no art. 18 da Lei 7.347/1985.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025